Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706547-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA DAS GRACAS VASCONCELOS MARQUES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Cuida-se o recurso de agravo de instrumento interposto por ELEUSA DAS GRAÇAS VASCONCELOS MARQUES em face de decisão proferida pelo d. juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que nos autos da ação originária (processo no 0703673-69.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora recorrente. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não observou sua real situação financeira, e que o valor auferido como renda mensal (R$ 10.350,07), não afasta a necessidade da gratuidade de justiça, pois é a única pessoa com renda de sua amília que é constituída ainda por seu marido e sua filha, todos acometidos com câncer, sendo necessárias altas quantias para seu sustento, inclusive com valores acima dos seus ganhos. Acrescenta que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, tendo sua renda comprometida com inúmeros gastos, notadamente com remédios e plano de saúde. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para o andamento processual com análise da antecipação de tutela. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que lhe conceda os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada pelo d. Juiz a quo ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos, concernentes ao fato de a agravante auferir renda mensal em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente na parte que versa sobre a gratuidade de justiça. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora